Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. RENDA OCULTADA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS POR ESTIMATIVA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O parágrafo 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.

3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

4. A revisão, porém, deve se ater ao surgimento de fato superveniente devidamente comprovado, tanto no âmbito da necessidade de quem recebe os alimentos, como na possibilidade de quem os paga.

5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra aquém das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante, os o quantum fixado deve ser majorado.

6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida.